Tribunal: STF
Processo: RE 81767
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. 
SANEADO O PROCESSO, DEFERINDO-SE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NÃO PODE O JUIZ ANTECIPAR O JULGAMENTO DA LIDE, MAS SIM DESIGNAR A REALIZAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (CPC, ARTS. 331, II, E 446, II).